Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Golpe do falso emprego. Fraude bancária. Pix. Segurança das transações. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em razão de fraude ocorrida por meio de transação via Pix.
2. Em sede de contrarrazões, a apelada alegou ausência de dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o requisito da dialeticidade recursal está presente; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço de segurança bancária, possibilitando a reparação de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada, eis que a fundamentação recursal se mostra suficiente para evidenciar o inconformismo e permitir a análise da controvérsia.
5. Em se tratando do "golpe do falso emprego", onde a própria vítima realiza, de forma voluntária, transferências de valores de sua conta bancária, mediante induzimento a erro, sem qualquer falha identificável nos mecanismos de segurança do banco ou na execução do serviço bancário propriamente dito, não há o chamado fortuito interno, que atrairia a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no Enunciado de Súmula 479 do STJ.
6. A negligência da própria autora, evidenciada nas conversas anexadas aos autos, corrobora a tese de culpa exclusiva da vítima, afastando, por consequência, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inciso III; CPC, art. 1.010, inciso III; CPC, art. 99, § 2o e § 3o; CDC, art. 14, § 3o, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1850532/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/02/2022; TJDFT, APC 07122556520238070003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 25/1/2024.